Tribunal: TJMT
Processo: 0024558-47.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação Cível n. 0024558-47.2011.8.11.0041
Apelante: Sonja Faria Borges de Sá
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sonja Faria Borges de Sá, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário n. 24558-47.2011.811.0041, 728626, 74/2011.
Compulsando os autos, observo a pré-existência do Agravo n. 88548/2013, inerente à mesma demanda, distribuído à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, consoante se denota da cópia da decisão constante do id. 15126966.
Com efeito, nos termos do artigo 930, do Código de Processo Civil/2015, e § 1o, do artigo 80, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição deste Recurso, ante a prevenção decorrente dos citados recurso.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.